Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747312-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator